Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705801-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CB LAGO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: CB LAGO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente CB LAGO NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2022 15:24:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora